Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ASCENDENTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Súmula n. 26/TJDFT.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada nos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório.
3. A agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por ter o agente cometido o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art. 226, II, do CP, por ser o agente ascendente das vítimas. Tratando os dispositivos legais de circunstâncias fático-jurídicas distintas, não há falar em bis in idem.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conforme preceitua o art. 387, IV, do CPP, não exige reprovabilidade ou consequências além daquelas intrínsecas ao tipo penal.
5. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, firmou a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
6. Para o quantum indenizatório, a Jurisprudência estipulou como parâmetros: a gravidade dos fatos praticados, a intensidade da dor experimentada pela vítima, as condições econômicas do réu e da vítima e o caráter pedagógico sancionatório da indenização, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade. Precedentes.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.